Tribunal: STF
Processo: ADI 276
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-11-13
Data de publicação: 1997-11-13

Ementa:
EMENTA: I. Processo legislativo: modelo federal:
iniciativa legislativa reservada: aplicabilidade, em termos, ao
poder constituinte dos Estados-membros.
1. As regras básicas do processo legislativo federal são
de absorção compulsória pelos Estados-membros em tudo aquilo que
diga respeito - como ocorre às que enumeram casos de iniciativa
legislativa reservada - ao princípio fundamental de independência e
harmonia dos poderes, como delineado na Constituição da República.
2. Essas orientação - malgrado circunscrita em princípio
ao regime dos poderes constituídos do Estado-membro - é de aplicar-
se em termos ao poder constituinte local, quando seu trato na
Constituição estadual traduza fraude ou obstrução antecipada ao
jogo, na legislação ordinária, das regras básicas do processo
legislativo, a  partir da área de iniciativa reservada do executivo
ou do judiciário: é o que se dá quando se eleva ao nível
constitucional do Estado-membro assuntos  miúdos do regime jurídico
dos servidores públicos, sem correspondência no modelo
constitucional federal,  a exemplo do que sucede na espécie com a
disciplina de licença  especial e particularmente do direito á sua
conversão em dinheiro.